Tribunal: TCU
Processo: 027.133/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1118/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão de reforma relacionado (s) nos autos, por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 027.133/2022-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adelino Carlos Martins Filho (XXX.536.277-XX); Alexandre Andre Duarte (XXX.017.217-XX); Darcy Pedro Salgado (XXX.720.507-XX); Elcio Matos Alves (XXX.743.767-XX); Elias Miled Koaik (XXX.003.067-XX); Ivo Curvello Vaz (XXX.199.757-XX); Leonardo Lino Freire (XXX.080.097-XX); Ney Lauro Nunes de Carvalho (XXX.799.667-XX); Pedro Machado Vicente (XXX.315.127-XX); Walmi Bom Braga (XXX.041.447-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.